Tribunal: TJMT
Processo: 1045320-05.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045320-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), WILLIAN VAGNER DE OLIVEIRA - CPF: 834.490.001-87 (AGRAVANTE), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELEMENTOS OBJETIVOS QUE DEMONSTRAM CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO ÔNUS AO ESTADO. CUSTAS JUDICIAIS E TAXA JUDICIÁRIA COMPATÍVEIS COM A RENDA DO AGRAVANTE. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DOS VALORES. PRESERVAÇÃO DO ACESSO À JURISDIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça nos autos da ação declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão de contrato de cartão de crédito consignado. O Juízo de origem concluiu pela ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício, com base em elementos objetivos que demonstram capacidade econômica para suportar os encargos processuais, inclusive mediante parcelamento.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reforma da decisão para concessão da gratuidade da justiça, ao argumento de que o Juízo de origem não observou o disposto nos §§ 2º e 3º do art. 99 do Código de Processo Civil;
(ii)
reconhecimento da hipossuficiência com fundamento na renda líquida disponível após descontos obrigatórios e compromissos financeiros, na condição de único provedor familiar e na existência de despesas fixas que inviabilizariam o pagamento das custas sem comprometimento da subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se os elementos constantes dos autos são aptos a afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e a justificar o indeferimento da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acesso à justiça constitui garantia constitucional que pressupõe atenção à realidade econômica das partes, de modo que os custos do processo não se convertam em obstáculo ao exercício da jurisdição, conforme art. 5º, inc. XXXV, da Constituição Federal, e art. 3º do Código de Processo Civil.

5. O comprometimento de parcela da renda com empréstimos consignados decorre de opção financeira voluntária, circunstância que não caracteriza insuficiência de recursos para fins de concessão da gratuidade da justiça, sob pena de banalização do instituto.

6. A demonstração de padrão de vida incompatível com a alegada hipossuficiência, evidenciada por gastos com cursos preparatórios e atendimentos médicos particulares, a despeito da contratação de plano de saúde, constitui fundamento idôneo para o afastamento da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

7. No caso concreto, as custas judiciais de R$ 515,61 e a taxa judiciária de R$ 262,57, calculadas sobre o valor da causa de R$ 26.256,70, mostram-se compatíveis com a renda líquida mensal do agravante de R$ 4.901,97, o que evidencia a viabilidade econômica do pagamento sem comprometimento da subsistência.

8. A possibilidade de parcelamento das custas processuais deferida pelo Juízo de origem preserva o acesso à jurisdição sem afastar o dever de colaboração da parte com os encargos da prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 3º, 98, § 1º, 99,
caput
, §§ 1º, 2º, 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ApCiv 1000018-41.2024.8.11.0079, ApCiv 1035235-57.2025.8.11.0000, ApCiv 1037337-52.2025.8.11.0000, ApCiv 1031829-28.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo autor
WILLIAN VAGNER DE OLIVEIRA
contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão do Contrato n. 1011414-12.2025.8.11.0004, ajuizada em face da empresa
EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça (id. 210862076).

Na
origem
, o autor ajuizou ação declaratória de abusividade contratual em face da requerida em razão de contrato que acreditava ser de empréstimo pessoal consignado, mas que posteriormente se revelou cartão de crédito com desconto em folha.

Afirmou que a instituição financeira realizou descontos em sua folha de pagamento de julho/2024 a junho/2025, no valor total de R$ 16.256,70 (dezesseis mil, duzentos e cinquenta e seis reais e setenta centavos), mas que se tratava de dívida infinita com abatimento apenas do pagamento mínimo. Aduziu desconhecer as taxas de juros e encargos aplicados ao contrato, bem como que o pagamento mínimo acarreta refinanciamento com juros sobre juros.

Postulou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova, o reconhecimento da abusividade das cláusulas contratuais e a conversão da operação às condições gerais da modalidade tradicional, com aplicação da taxa média de mercado. Requereu, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e atribuiu à causa o valor de R$ 26.256,70 (vinte e seis mil, duzentos e cinquenta e seis reais e setenta centavos) (id. 210164029).

O Juízo de origem determinou a
emenda da petição inicial
para que o autor esclarecesse o comprovante de residência em nome de terceiro e comprovasse a hipossuficiência alegada mediante juntada de declaração de imposto de renda dos últimos três anos, extratos bancários dos últimos seis meses e informação sobre eventual exercício de atividade empresarial (id. 210862076).

O autor
apresentou manifestação
e, quanto à hipossuficiência, informou perceber renda líquida superior a três salários mínimos e meio, possuir doze empréstimos ativos com desconto em folha e figurar como único provedor familiar, além de arcar com despesas de combustível, energia elétrica, internet, financiamento, cartão de crédito e alimentação. Ao final, postulou o prosseguimento do feito (id. 213277056).

A instância de origem
indeferiu o pedido de gratuidade
por considerar indispensável a efetiva comprovação da insuficiência financeira e que o autor dispõe de recursos suficientes para suportar as custas sem comprometimento de sua subsistência. A decisão apontou que consta do extrato bancário referente ao mês de setembro/2025 movimentação de R$ 13.748,97 (treze mil, setecentos e quarenta e oito reais e noventa e sete centavos).

Do mesmo modo, destacou que o autor aufere remuneração bruta de R$ 16.380,62 (dezesseis mil, trezentos e oitenta reais e sessenta e dois centavos), com valor líquido de R$ 8.065,60 (oito mil, sessenta e cinco reais e sessenta centavos). Mencionou ainda a declaração de imposto de renda, que evidencia custeio regular de serviços médicos e plano de saúde, o que revelaria padrão de vida incompatível com a hipossuficiência alegada.

Ao final, facultou o pagamento das custas em até seis parcelas, com advertência de que o inadimplemento poderá acarretar o indeferimento da petição inicial, e determinou o recolhimento das custas iniciais ou da primeira parcela no prazo de quinze dias, sob pena de cancelamento da distribuição, bem como a adequação do valor da causa (id. 214431321).

Inconformado, o autor interpôs
agravo de instrumento
e, nas razões recursais, alega que o Juízo de origem agiu ao arrepio da lei por não observar o disposto nos §§ 2º e 3º do artigo 99 do Código de Processo Civil, pois desconsiderou os documentos apresentados. Informa que sua renda líquida é de R$ 4.901,97 (quatro mil, novecentos e um reais e noventa e sete centavos), com despesas mensais de água, internet residencial, internet móvel, financiamento de casa e plano de saúde, no total de R$ 3.145,96 (três mil, cento e quarenta e cinco reais e noventa e seis centavos).

Destaca ser o único provedor de sua família e possuir outros descontos, como imposto de renda, previdência e onze empréstimos. Diante disso, postula a antecipação da tutela recursal com efeito ativo, sob a alegação da presença dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil (id. 336007886).

A Relatora conheceu do recurso e
concedeu a gratuidade ao agravante exclusivamente para fins recursais
. Quanto ao efeito suspensivo, observou que a decisão de primeiro grau determinou o recolhimento das custas sob pena de cancelamento da distribuição, o que evidencia risco de dano grave e de difícil reparação, razão pela qual deferiu o efeito suspensivo para determinar o prosseguimento da ação de origem independentemente do pagamento das custas até o julgamento definitivo pelo colegiado (id. 336425876).

Em suas
contrarrazões
, a empresa
Eagle Sociedade de Crédito Direto S.A
. sustenta que a decisão está amplamente fundamentada e que a documentação demonstra rendimentos brutos expressivos, suficientes para o pagamento parcelado das custas. Alega que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, afastável quando há elementos que demonstrem ausência dos requisitos legais, motivos pelos quais requer o desprovimento do agravo (id. 340305357).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
Willian Vagner de Oliveira
contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão do Contrato ajuizada em face da empresa
Eagle Sociedade de Crédito Direto S.A.
, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Em síntese, as matérias deduzidas pelo agravante cingem-se à alegação de que o Juízo de origem descumpriu o disposto nos §§ 2º e 3º do art. 99 do Código de Processo Civil ao desconsiderar os documentos apresentados, sob a argumentação de que sua renda líquida, despesas mensais e condição de único provedor familiar demonstram a hipossuficiência econômica e a consequente necessidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

O recurso, todavia, não comporta provimento.

De proêmio, convém destacar que o direito de ação consubstancia-se na prerrogativa de provocar o Poder Judiciário para que se pronuncie sobre as matérias submetidas à sua apreciação, independentemente do acolhimento da pretensão deduzida. Trata-se de garantia de envergadura constitucional, na medida em que a Constituição Federal veda a edição de lei que exclua da apreciação judicial lesão ou ameaça a direito, ao assegurar o acesso pleno à jurisdição (CRFB/88, art. 5º, XXXV).

Traduzido no Código de Processo Civil como garantia do acesso à justiça (CPC, art. 3º), esse postulado projeta-se de forma mais ampla do que o mero direito de ação, pois não se exaure na possibilidade formal de provocar o Poder Judiciário, mas compreende o direito à tutela jurisdicional efetiva, prestada mediante processo estruturado por garantias fundamentais.

Sob essa perspectiva, o acesso à justiça pressupõe a participação real das partes na formação da decisão, sob contraditório substancial e ampla defesa, com observância da imparcialidade do julgador, da motivação das decisões e da inexistência de óbices ilegítimos ao exercício da jurisdição. Implica, ainda, a entrega de provimento adequado e tempestivo, em ambiente de igualdade processual, apto a concretizar o direito afirmado, em respeito à segurança jurídica e à dignidade da pessoa humana.

O acesso à justiça, entretanto, não se limita à possibilidade formal de ingresso em juízo e de participação no curso do processo, seja na condição de autor ou de réu. Sua efetividade pressupõe atenção à realidade econômica das partes, de modo que os custos do processo não se convertam em obstáculo ao exercício da jurisdição. Nessa linha, incumbe ao Estado afastar barreiras econômicas injustificadas, inclusive por meio da assistência jurídica e da dispensa de custas e despesas processuais quando demonstrada a insuficiência de recursos, sob pena de esvaziamento da própria garantia constitucional.

Atento à dimensão material do acesso à justiça, o constituinte originário assegurou, no texto constitucional, a assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovem insuficiência de recursos (CRFB/88, art. 5º, LXXIV).

Nessa ótica, a concessão do benefício não apenas dispensa a parte dos encargos financeiros, mas também viabiliza o acesso à orientação jurídica e à prestação jurisdicional adequada, por meio de processo justo e efetivo. A assistência jurídica integral, portanto, assegura ao jurisdicionado hipossuficiente condições reais de submeter sua pretensão à apreciação judicial, com isenção de custas, taxas e demais despesas capazes de inviabilizar o exercício da jurisdição (CPC, art. 98, §1º).

Ao regulamentar a forma de obtenção e exercício dessa garantia, o Código de Processo Civil dispõe que a gratuidade da justiça não opera de forma automática, pois depende de requerimento da parte no momento processual adequado, seja na petição inicial, na contestação, na petição de ingresso de terceiro, ou em recurso (CPC, art. 99,
caput
). Caso a necessidade surja após a primeira manifestação na instância, o pedido poderá ser formulado por simples petição nos autos, sem suspensão do curso do processo (CPC, art. 99, §1º).

Uma vez formulado o pedido, o indeferimento do benefício somente se legitima quando existirem nos autos elementos concretos aptos a evidenciar a ausência dos pressupostos legais para a sua concessão, com oportunidade prévia à parte de comprovar o alegado estado de insuficiência (CPC, art. 99, § 2º).

Nesse contexto, presume-se, como regra, verdadeira a declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural, sem que constitua óbice à concessão da gratuidade a circunstância de o requerente contar com patrocínio de advogado particular (CPC, art. 99, §§ 3º e 4º).

No entanto, a Corte Estadual firmou compreensão no sentido de que a concessão da gratuidade judiciária pressupõe demonstração idônea da insuficiência econômica, circunstância que autoriza o afastamento da presunção de veracidade quando a parte, regularmente intimada, deixa de apresentar documentos aptos a comprovar a alegada hipossuficiência (ApCiv n. 1000018-41.2024.8.11.0079, Câmaras Cíveis Isoladas, Quarta Câmara Cível,
Des. Anglizey Solivan de Oliveira
, DJE 19/12/2025).

É certo que o comprometimento financeiro com dependentes ou despesas essenciais pode autorizar o deferimento da gratuidade da justiça (ApCiv 1035235-57.2025.8.11.0000, DJE 09/12/2025), contudo, a Corte Estadual possui diversos precedentes no sentido de que o comprometimento remuneratório decorrente de empréstimos consignados configura endividamento voluntário, o qual é inapto a afastar a capacidade financeira (ApCiv. 1037337-52.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado,
Dra. Tatiane Colombo
, Vice-Presidência, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 18/12/2025).

A título ilustrativo, este Sodalício, ao examinar caso que envolveu servidor público estadual efetivo com renda bruta aproximada de R$ 12.000,00 (doze mil reais) mensais, concluiu que esse patamar remuneratório revela capacidade contributiva incompatível com o estado de hipossuficiência jurídica exigido para a concessão da gratuidade da justiça.

Na ocasião, assentou-se que despesas oriundas de empréstimos consignados e de dívidas contraídas por meio de cartão de crédito, por decorrerem de obrigações voluntariamente assumidas, não afastam a presunção de capacidade econômica da parte nem autorizam o deferimento do benefício (ApCiv. 1031829-28.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado,
Des. Maria Helena Gargaglione Povoas
, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2025, Publicado no DJE 05/11/2025).

À luz desses parâmetros, embora o agravante sustente a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo da própria subsistência, os elementos constantes dos autos não evidenciam situação de insuficiência econômica apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Conforme documentação acostada aos autos, o recorrente percebe remuneração bruta mensal de aproximadamente R$ 13.244,02 (treze mil, duzentos e quarenta e quatro reais e dois centavos) e, após a incidência de descontos obrigatórios e consignações, aufere renda líquida mensal de R$ 4.901,97 (quatro mil, novecentos e um reais e noventa e sete centavos) (id. 336012851), patamar que, embora impactado por compromissos financeiros assumidos, não revela, por si só, incapacidade objetiva de suportar os encargos processuais.

As despesas mensais informadas, relacionadas a consumo, financiamento habitacional, serviços essenciais e plano de saúde, traduzem padrão de organização financeira regular e compatível com a renda percebida, sem evidenciar situação de vulnerabilidade econômica extrema ou impossibilidade concreta de absorção das custas, sobretudo quando considerada a possibilidade de parcelamento deferida pelo Juízo de origem.

Cumpre ressaltar que o comprometimento de parcela da renda com onze contratos de empréstimo consignado decorre de opção financeira voluntária, circunstância que não pode ser automaticamente transferida ao Estado como fundamento para a concessão da assistência judiciária gratuita. O endividamento assumido por iniciativa do próprio interessado não se confunde com insuficiência jurídica de recursos, sob pena de banalização do instituto e de estímulo a comportamentos economicamente desordenados em detrimento do erário.

Quanto à condição de único provedor familiar, embora socialmente relevante, essa circunstância não foi comprovada e, ainda que o fosse, não seria suficiente, isoladamente, para caracterizar hipossuficiência, sobretudo quando a renda líquida remanescente permite a manutenção das despesas ordinárias e não evidencia risco concreto de comprometimento da subsistência em decorrência do pagamento das custas judiciais.

Acrescente-se que, nos termos da declaração de imposto de renda acostada ao feito, para além do pagamento do plano de saúde no valor de R$ 6.587,39 (seis mil, quinhentos e oitenta e sete reais e trinta e nove centavos), o agravante indicou gastos diversos: R$ 3.560,00 (três mil, quinhentos e sessenta reais) com curso preparatório para concursos, dois pagamentos no valor de R$ 1.987,00 (mil novecentos e oitenta e sete reais) e outro no valor de R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais), todos relativos a atendimentos médicos particulares.

Por fim, apenas para que não restem dúvidas quanto à viabilidade econômica do pagamento das custas, para o valor da causa indicado na inicial, de R$ 26.256,70 (vinte e seis mil, duzentos e cinquenta e seis reais e setenta centavos)
,
as Custas Judiciais são de R$ 515,61 (quinhentos e quinze reais e sessenta e um centavos) e a Taxa Judiciária, de R$ 262,57 (duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta e sete centavos), valores compatíveis com a renda do agravante.

Diante desse cenário, a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência foi devidamente afastada pelos elementos objetivos constantes dos autos, que demonstram capacidade contributiva compatível com o custeio do processo, ainda que mediante parcelamento, solução que preserva o acesso à jurisdição sem afastar o dever de colaboração com os encargos da prestação jurisdicional.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
WILLIAN VAGNER DE OLIVEIRA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026